Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-88.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÕES CORPORAIS CONTRA A MULHER (ART. 129, § 13, CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS GRAVOSA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS E AO CASO CONTRETO.
1. Conforme artigos 100, VIII e 112, § 1o, da Lei 8.069/90, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração as necessidades pedagógicas, a capacidade de cumpri-las, as circunstâncias do caso concreto e a gravidade da infração, preferindo-se, ademais, aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.
2. No caso analisado, considerando os parâmetros mencionados, especialmente as passagens anteriores que resultaram em remissão, afigura-se adequada e suficiente a aplicação isolada da medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade (artigo 112, III, ECA).
3. Apelação desprovida.